Tribunal: TJSP
Processo: 1021670-26.2019.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos de terceiro improcedentes – apelos do autor RICARDO e da requerida ELDA não conhecidos por intempestividade – pretensão dos embargantes de ver sanado equívoco do Acórdão tendo em vista a ausência de expediente na comarca de Guarulhos nos dias 11 e 12/6/20 – inconformismo injustificado ante a ausência de comprovação do feriado local de Corpus Christi no ato

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – embargos de terceiro improcedentes – apelos do autor RICARDO e da requerida ELDA não conhecidos por intempestividade – pretensão dos embargantes de ver sanado equívoco do Acórdão tendo em vista a ausência de expediente na comarca de Guarulhos nos dias 11 e 12/6/20 – inconformismo injustificado ante a ausência de comprovação do feriado local de Corpus Christi no ato da interposição dos apelos consoante o art. 1.003, §6o, do CPC/15 – impossibilidade de comprovação posterior – precedentes do STJ e deste TJSP – inexistência de omissão, contradição ou obscuridade - embargos rejeitados.*